Tribunal: STJ
Processo: 0065097-03.2012.8.13.0223
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2629735 - MG (2024/0134331-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E
SEGURANCA
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
AGRAVADO
: LILIA RIBEIRO DE OLIVEIRA ARAUJO
AGRAVADO
: PEDRO PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: VIRGINIA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DANIEL DOMINGOS CORTEZ FONSECA - MG124270
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG077152
ANDRÉ SILVA ARAÚJO - ES012451
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do
STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/09/2025
15/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50553665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 25bdf06b-8034-49ff-b27c-3ecc18a5f4e6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2629735 - MG (2024/0134331-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E
SEGURANCA
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
AGRAVADO
: LILIA RIBEIRO DE OLIVEIRA ARAUJO
AGRAVADO
: PEDRO PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: VIRGINIA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DANIEL DOMINGOS CORTEZ FONSECA - MG124270
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG077152
ANDRÉ SILVA ARAÚJO - ES012451
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do
STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de fls. 972-975, na qual
neguei provimento ao agravo em recurso especial.
A parte agravante sustenta que não incide a Súmula 7, considerando que
"não se discute o reexame fático, mas sim o julgamento condenatório com erro de
premissa, tendo por base perícia extrajudicial inidônea, sem o devido contraditório" (fl.
987).
Sustenta que o acórdão da Corte local se equivocou ao entender que os
danos materiais estariam limitados aos gastos com sepultamento, uma vez que as
pensões têm natureza material e o valor referente ao reembolso está amparado pela
própria apólice de seguro, conforme reconhecido na sentença.
Defende que não houve ato ilícito, tendo o acidente ocorrido por culpa
exclusiva de terceiro. Assim, requer também o afastamento dos danos morais ou, em
caso de manutenção, a sua redução.
Não houve impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50132307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:06
Código de Controle do Documento: 295836b6-2517-473b-837a-28d3eaca31e0

VOTO
Em que pese o arrazoado, observa-se que a empresa agravante não
trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que embasaram a
decisão agravada, o que faz subsistir o entendimento nela externado.
Observa-se que Tribunal estadual, ao analisar os recursos de apelação, deu
parcial provimento ao recurso da ora agravante, para reduzir os danos morais pela
metade, nos seguintes termos (fls. 775-783):

Nada obstante, o caráter determinante da atuação do terceiro condutor, sua
condição de culpado exclusivo pelo acidente, compreendia ônus probatório da
requerida que o alegou.
Nesse ponto, é importante ressaltar que existem hipóteses capazes de afastar o
dever de reparar, como, por exemplo, quando o evento danoso ocorre por culpa
exclusiva da vítima ou de terceiro.
Esses fatores, qualificados como excludentes de responsabilidade, têm aptidão de
cindir o nexo de causalidade entre os danos alegados pelo usuário do serviço e a
conduta que ele imputa à concessionária do serviço público.
Apesar da aptidão para romper com o nexo de causalidade, as excludentes de
responsabilidade, enquanto fatos extintivos do direito alegado, compreendem ônus
probatório a cargo do requerido que as alega, cabendo a ele a demonstração de
que não foi sua conduta pessoal que ensejou o dano.
No caso dos autos, muito antes de expressar o caráter determinante da conduta de
terceiro, a prova dos autos denota que a culpa pelo acidente foi do preposto da
requerida, com o laudo da Polícia Civil, emitido pela Seção Técnica de
Criminalística, descrevendo que foi o veículo da requerida que inicialmente
perdeu o controle da direção, desencadeado a colisão que vitimou o senhor Paulo
José. Confira-se conclusão extraída do laudo, ressaltando que, conforme legenda
trazida no documento, o Veículo 1 era o caminhão Mercedes Benz de propriedade
da requerida:
[...]
No ponto, vale registrar que o laudo foi emitido pelo Poder Público e, portanto,
goza de presunção de legitimidade, presunção esta que, apesar de relativa, não foi
desconstituída por nenhuma prova em sentido contrário. Diante da presunção não
desconstituída do laudo pericial, o ônus probatório da parte requerida, ao alegar a
excludente de responsabilidade, não foi satisfeito. Reconhecida a
responsabilidade, passa-se a analisar sua extensão, avaliando os titulares do
direito à reparação, seus valores e respectivos encargos acessórios.
[...]
A seu turno, quanto ao dever de pagar pensão mensal, ele decorre dos impactos
que o falecimento teve para a renda de quem dependia do falecido. Dentre tantos
outros desdobramentos gerados pelo falecimento, é imperioso considerar a
repercussão financeira da morte sobre a vida de quem contava com provisão
anteriormente mantida pelo falecido.
Justamente por isso, o direito ao pensionamento deve ser apurado com base na
capacidade financeira do falecido, repartindo-a entre os dependentes do falecido,
em igual proporção, ressalvada apenas a parcela que presumidamente o falecido
dispunha para sustento próprio.
As declarações de imposto de renda balizaram a convicção do juízo quanto à
existência e à extensão da renda que serviria de base de cálculo para definir o
direito de cada parte ao recebimento de pensão.
Documento eletrônico VDA50132307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:06
Código de Controle do Documento: 295836b6-2517-473b-837a-28d3eaca31e0

Ainda que já não estejam disponíveis nos autos, a petição de fl. 465/467,
documento único, contém análise sobre a renda declarada pelo falecido e a média
indicada na petição espelha a base de cálculo utilizada pelo juízo para definição do
direito à pensão.
Com estas mesmas premissas, reconhece-se o acerto da sentença em repartir a
remuneração aferida entre as partes reconhecidas como dependentes do falecido,
ressalvando, de outro lado, percentual presumidamente destinado ao sustento
dele.
Portanto, não merece reforma o ponto da sentença que reconheceu direito a
pensão aos dois filhos e à companheira do falecido, no percentual de um quarto
para cada.
[...]
Dessarte, por todo o exposto, porque observados não só a condição financeira do
agente, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a
intensidade do sofrimento, e o caráter repressivo-pedagógico, mas também a
subjetividade dos danos sofridos, tenho que devem ser reduzidas no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais) para cada, acrescidos de correção monetária a partir
da publicação deste acórdão e de juros de mora, a partir do evento danoso.

Do acima transcrito, verifica-se que a Corte local, soberana no exame das
particularidades fáticas da causa, com base nas circunstâncias do caso concreto,
consignou que as causas excludentes de responsabilidade devem ser provadas por
quem as alega, cabendo demonstrar que não foi sua conduta pessoal que ensejou o
dano, o que não ocorreu no caso em análise. Esclareceu que o laudo foi emitido pelo
Poder Público, gozando de presunção de legitimidade, e que não foi apresentada
prova em sentido contrário.
Nesse contexto, verifico que a revisão do entendimento proferido pelo
Colegiado estadual, no presente caso, demandaria nova investigação acerca dos fatos
e provas contidos no processo, de modo que o recurso esbarra no óbice da Súmula n.
7 do STJ.
Quanto ao valor fixado, apenas em casos excepcionais, quando identificada
a estipulação de valores exagerados ou irrisórios, incompatíveis com os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, é possível tal revisão. No caso, em que a
compensação foi fixada no importe de R$ 100.000,00 para cada filho, entendo bem
observados os padrões de razoabilidade e proporcionalidade, não se configurando
situação cuja excepcionalidade justifique a intervenção deste Tribunal Superior.
Conforme segue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
ERRO
MÉDICO.
FALECIMENTO
DA
PACIENTE.
RESPONSABILIDADE
HOSPITALAR.
EXISTÊNCIA
DE
NEXO
DE
CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
INDENIZATÓRIO.
QUANTUM
VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
3. A reforma do acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que
dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente
pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No
Documento eletrônico VDA50132307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:06
Código de Controle do Documento: 295836b6-2517-473b-837a-28d3eaca31e0

caso, o montante fixado em R$ 150.000, 00 (cento e cinquenta mil reais) não se
mostra excessivo ou desproporcional aos danos sofridos pela autora, em
decorrência do falecimento da genitora quando ainda era recém-nascida, privando-
a do convívio e aleitamento materno.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.486.716/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
)
29/6/2020
5/8/2020

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50132307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:06
Código de Controle do Documento: 295836b6-2517-473b-837a-28d3eaca31e0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.629.735 / MG
Número Registro: 2024/0134331-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00650970320128130223 10223120065097004
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E
SEGURANCA
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
AGRAVADO
: LILIA RIBEIRO DE OLIVEIRA ARAUJO
AGRAVADO
: PEDRO PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: VIRGINIA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DANIEL DOMINGOS CORTEZ FONSECA - MG124270
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS : EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG077152
ANDRÉ SILVA ARAÚJO - ES012451
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E
SEGURANCA
Documento eletrônico VDA50543773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:41:06
Código de Controle do Documento: 266fd013-c470-4674-b5d3-2b600ba9b6a9

ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
AGRAVADO
: LILIA RIBEIRO DE OLIVEIRA ARAUJO
AGRAVADO
: PEDRO PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: VIRGINIA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DANIEL DOMINGOS CORTEZ FONSECA - MG124270
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS : EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG077152
ANDRÉ SILVA ARAÚJO - ES012451
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:41:06
Código de Controle do Documento: 266fd013-c470-4674-b5d3-2b600ba9b6a9